Tribunal: TJDFT
Processo: 0724592-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724592-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: BRUNO EDUARDO GADELHA ESPINDOLA RIETHER DECISÃO FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 128064302, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais movida por BRUNO EDUARDO GADELHA ESPÍNDOLA RIETHERDF e TWO BEE DIGITAL PUBLICIDADE LTDA, na qual foi deferida tutela de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos BRUNO EDUARDO GADELHA ESPÍNDOLA RIETHER e TWO BEE DIGITAL PUBLICIDADE LTDA em desfavor da decisão de ID 127822779, ao argumento de omissão quanto à apreciação do pedido de tutela de urgência. Dispõe o embargante que a decisão contém omissão, razão pela qual requer seja apreciado o pedido de tutela de urgência. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Merece guarida o argumento aventado, porquanto realmente esse Juízo não apreciou o pedido de tutela de urgência formulado na peça de emenda de ID 127584493. Desta forma, passo a apreciar o pedido. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão em discussão nesse processo gira ao redor do questionamento do bloqueio de acesso às contas e ao desenvolvimento do trabalho na condição de administrador de algumas empresas por parte do autor. Num primeiro momento, esse Juízo reconheceu a inexistência de prova robusta da ilicitude do comportamento da requerida, porquanto o documento de ID 123741762 - Pág. 2 e 123741762 - Pág. 6 evidenciavam a prática de publicidade em desconformidade com a política da empresa (contrato de adesão), sendo aplicada uma sanção de 30 dias. Desta forma, houve o indeferimento do pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente. Ocorre que já se passaram mais de 53 dias e não houve o reestabelecimento do serviço. Outrossim, a troca de e-mails coligada aos autos evidencia a inexistência de outro fundamento para a suspensão ou o banimento do autor da plataforma, pois os funcionários estão diligenciando (gerúndio) para atender os pleitos solicitados. Portanto, não há fundamento para se manter a suspensão do autor, o que deflui necessariamente no reconhecimento da probabilidade do direito de se exigir o restabelecimento do serviço. O perigo da demora centra-se exatamente na continuidade de prejudicar o regular desenvolvimento de suas atividades por intermédios das plataformas digitais. A requerida desenvolveu diversas ferramentas que são instrumento de trabalho. Logo são objeto de remuneração. Presentes os pressupostos, deve ser deferido o pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, ACOLHO os embargos e DEFIRO o pedido de tutela de urgência. DETERMINO que a empresa requerida proceda ao restabelecimento completo do serviços fornecidos ao autor, em especial, a função de administrador dos gerenciadores de negócios vinculados as seguintes contas: Ramp Skate Shop - business Id: 783510031730035, Hermes Zambini - business Id:1206968663159096 e STarte - business Id: 416132145450054. Intime-se a requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, dê cumprimento a ordem, sob pena de multa pecuniária que fixo, por ora, em R$ 1.000,00. O prazo será contado em dias corridos, porquanto se trata de prazo para cumprimento de obrigação de direito material, não se aplica, assim, a regra do art. 219 do Código de Processo Civil. Prossiga-se com a ordem de citação, determinada na decisão de ID 127822779. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, na petição de emenda da inicial, apresentada em 09/06/2022, os agravados-autores postularam “a concessão, inaudita altera parts, de tutela de urgência pleiteada, fundamentada nos novos fatos apresentados, para determinar que a requerida FACEBOOK restabeleça as requerentes na função de administrador dos gerenciadores de negócios anteriormente vinculados (Ramp Skate Shop - business Id: 783510031730035, Hermes Zambini - business Id:1206968663159096 e STarte - business Id: 416132145450054), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 ou outro valor que este juízo entender adequado” (id. 127584493, pág. 26, autos originários), o que foi deferido pela r. decisão agravada. Das cópias dos e-mails que acompanharam referida petição de emenda, vê-se que, ao menos desde 30/4/2022 (id. 127584494, autos originários), os agravados-autores possuíam chamada de serviço aberta perante a agravante-ré na qual estavam sendo adotadas medidas para solucionar o reestabelecimento da função deles de administradores dos gerenciadores de negócios nas contas (BM) que lhe eram vinculadas e retirada da restrição imposta, a fim de que pudessem voltar a veicular seus anúncios. Ainda dos referidos e-mails, extrai-se que, em 4/6/2022, o problema aparentemente havia sido sanado, conforme consta abaixo (ids. 127584494, págs. 12-3): “Olá, Bruno, como vai? Espero que bem. Meu nome é Mariana, da Meta Concierge Support e eu estou auxiliando com o seu caso Estou entrando em contato referente a nossa solicitação aberta com meu time interno. Agradecemos sua paciência. Manter suas informações pessoais e financeiras seguras é nossa prioridade. Nosso time investigou essas cobranças e concluiu que sua conta foi comprometida. Você foi reembolsado de todas as compras fraudulentas de volta à fonte original. Por favor, aguarde de 3 a 5 dias úteis para que as compras reembolsadas apareçam em sua conta. Além disso, também eliminei qualquer saldo pendente restante. Na próxima vez que você entrar no Facebook, você notará algumas etapas para ajudá-lo a proteger sua conta. Isso ajuda a garantir que ninguém mais tenha acesso ao seu perfil. Ative a autenticação de dois fatores para toda a empresa (opção "Todos necessários"). Isso ajudará a proteger suas contas contra comprometimento no futuro. Aqui estão as instruções sobre como fazer isso (certifique-se de fornecer estas): 1) Vá para o Gerenciador de Negócios e escolha Configurações de Negócios. 2) Selecione "Informações comerciais" no painel de navegação esquerdo. 3) Clique no botão "Editar" no canto superior direito da página. 4) Encontre o menu suspenso "Autenticação de dois fatores" (provavelmente definido como "Não obrigatório") 5) Defina como "Obrigatório para todos". 6) Clique no botão "Salvar" no canto superior direito da página. Além de seguir estas etapas na próxima vez que fizer login, tome as seguintes medidas de segurança: - Nunca clique em links suspeitos - Escolha uma senha única e forte - Nunca forneça seu endereço de e-mail ou senha - Faça login apenas em www.facebook.com - Atualize seu navegador - Executar software antivírus Saiba mais sobre como manter sua conta segura: https://www.facebook.com//help/securitytips?ref=cr Se você notar mais alguma ameaça a sua segurança, informe-nos e investigaremos melhor. Se houver qualquer outra dúvida, não hesite em responder esse email. Como nós já obtivemos a resposta de meu time especializado, vou encerrar este caso como solucionado, tudo bem? Estamos felizes em informar que encontramos uma solução para a sua questão! Depois do encerramento desde caso, você receberá uma breve pesquisa de três perguntas para avaliar a sua experiência. Seu feedback é muito valioso e nos ajudará a melhorar o suporte da Meta. Obrigado por entrar em contato com a Meta. Mariana Meta Concierge Support | Para aprender mais sobre como apoiar seu negócio com a Meta visite: https://www.facebook.com/business/help e https://www.facebook.com/business/learn/courses” No entanto, ao contrário do que foi acima noticiado, a impossibilidade de acesso dos agravados-autores na função de administradores nas contas persistiu. Diante do contexto acima, a demora injustificada em restabelecer as contas dos agravados-autores denota, em princípio, a falha na prestação do serviço a autorizar a tutela de urgência deferida pela r. decisão agravada. De outro turno, a argumentação recursal da agravante-ré, de que teria agido no exercício regular de direito, em razão de suposta infringência aos termos de uso pelos agravados-autores, não está amparada em qualquer prova inequívoca, especialmente diante do conteúdo do e-mail acima, pelo qual se denota que o problema apresentado teria sido sanado. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-autores para reposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 25 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora